Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801241-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: LIBIA CAMILA NOGUEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12º VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º-A C/C ART. 158, §1º C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA COACTA.
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPPB. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, além de não ter sido demonstrada situação de desamparo da criança menor de 12 (doze) anos, à paciente são imputados os crimes de roubo e de extorsão qualificados, mediante emprego de arma e concurso de agentes, além do delito de associação criminosa armada, com alusão à participação dos envolvidos em facção criminosa. Trata-se de crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, não sendo um fato isolado na vida da paciente, uma vez cometidos, em tese, inclusive, em continuidade delitiva.

2. A soltura da paciente, portanto, implica consequente exposição das integridades físicas e psicológicas da infante, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos a justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se revela pertinente a tese de ilegalidade do
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelamento da ordem social.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
LÍBIA CAMILA NOGUEIRA DIAS,
em face de ato do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0822700-62.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi presa em 23/11/2022, em razão de mandado de prisão temporária em face da suposta prática dos tipos penais dos art. 157, §2º-A c/c art. 158, §1º c/c art. 288, parágrafo único, cometidos na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, cuja constrição foi convertida, em preventiva, pelo Juízo inquinado coator.

Assevera que, em 19/12/2022, a paciente teve indeferido seu pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, por fundamento da garantia da ordem pública.

Ressalta, contudo, que a paciente é pessoa de boa índole, primária, não possui nenhum outro processo em andamento, dispõe de residência fixa, trabalho fixo (diarista), é mãe e responsável pelo sustento de uma criança de 06 (seis) anos e outra de 12 (doze) anos de idade, as quais necessitam de seus cuidados e sustento, já que é a principal responsável pelos cuidados de suas filhas, em todos os atos diários (escola, curso, reforço escolar).

Argumenta, outrossim, que, no caso em tela, não se faz necessária a manutenção da medida extrema, sob o argumento de que a soltura da coacta afetará a ordem pública, pois não se pode extrair, nesse momento, a presunção de sua periculosidade a partir de um único suposto crime e de sua gravidade em abstrato.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ordem, para concessão à paciente do benefício do recolhimento domiciliar, e consequente expedição de Alvará de Soltura.

Em Decisão interlocutória de ID 12631280, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em informações, esclarece o Magistrado inquinado coator (ID 12689141):

“A impetração diz respeito ao processo que tem sua tramitação junto à Secretaria desta 12ª Vara Penal, autuado sob o n.º 0822700-62.2022.8.14.0401, no bojo do qual a paciente foi denunciada,

juntamente com o corréu CLEYTON FREITAS DA SILVA, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, extorsão e de associação criminosa, tipificados no Art. 157, § 2º-A c/c Art. 158, § 1º c/c Art. 288, parágrafo único, cometidos na forma do Art. 71, todos do Código Penal.

A autoridade policial presidente dos autos inquisitivos representou pela busca e apreensão e decretação da prisão temporária em desfavor da acusada e do corréu, o que foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca em 18/11/2022, considerando que a medida se revelava imprescindível para o aprofundamento das investigações e o suposto modus operandi empregado pelos representados indicava elevado grau de periculosidade social.

Segundo ofício oriundo da SEAP/PA, a paciente foi presa em 23/11/2022 por força do mandado de prisão temporária expedido, sendo

sua segregação mantida em 25/11/2022 por ocasião da audiência de custódia realizada por inexistir novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que constava dos autos. Na data de 25/11/2022, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca acolheu a representação da autoridade policial pela
conversão da prisão temporária da paciente em prisão preventiva om fundo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, tendo em conta a gravidade concreta dos crimes cometidos em razão do modus operandi empregado e a

periculosidade social dos agentes.

Em 19/12/2022, este Juízo indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela Defesa à vista da gravidade concreta da conduta infratora e da periculosidade social da paciente.
Na oportunidade, o Juízo não acolheu também o pleito de conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar, visto que a denúncia narra a prática de crimes com grave ameaça à pessoa, esbarrando, portanto, no óbice previsto no art.318-A, I, do

CPP.

Concernente ao trâmite processual, informo que a ação penal se encontra em fase de instrução processual, havendo a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2023 às 10h30min, em relação a qual já foram cumpridas as diligências necessárias para viabilizar a sua realização.

Da leitura da impetração, verifico que a Defesa reiterou os argumentos assentados nas condições pessoais da paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e mãe de duas filhas menores de idade) para lastrear os pleitos de revogação da custódia processual ou conversão desta em prisão domiciliar, os quais já foram apreciados pelo Juízo e, data máxima vênia, não merecem prosperar diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a mantença do encarceramento provisório da paciente pelo Juízo”.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

Com a novel legislação processual, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".
(grifei)

Dessarte, no caso, observa-se que a paciente afirma ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade (Certidão de Nascimento à ID 12564396) e de outra de 12 (doze) anos. O benefício domiciliar, entretanto, não é efeito automático da existência de filhos menores;
não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança menor de 12 (doze) anos.

Registre-se, ademais, que à paciente são imputados os crimes de roubo e de extorsão qualificados, mediante emprego de arma e concurso de agentes, além do delito de associação criminosa armada.

A peça denunciativa (ID12564399), a partir do
modus operandi
da conduta imputada, bem evidencia a periculosidade concreta da ré à ordem pública, veja-se:

“Cuidam os autos do inquérito policial instaurado por portaria, após a vítima NELSON CARVALHO BARBOSA noticiar no dia 15/09/2022, por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 00618/2022.100064-4 (ID 81020356, fls. 07/08) que foi alvo dos crimes de roubo e de extorsão praticados por integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, e que as filhas do ofendido, NEIDIANE DE SOUZA BARBOSA e NILCILENE DE SOUZA BARBOSA, também testemunharam os fatos.

De acordo com NELSON, proprietário do estabelecimento comercial “ZINHOS BAR”, localizado na Travessa Samaúma, nº 51, Bairro Da Pratinha II (Icoaraci), nesta Capital, que diferentes indivíduos do Comando Vermelho vêm ao estabelecimento cobrar o pagamento de uma quantia mensal, no montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), para que a vítima prosseguisse com suas atividades, e, caso não lhes fosse paga a quantia, ele seria alvo de retaliação dos faccionados.

Como a vítima não efetuou o pagamento dentro do prazo exigido pelos faccionados, no dia 09/09/2022, dez assaltantes invadiram a residência do ofendido, e subtraíram diversos bens que estavam no local, mediante emprego de grave ameaça reforçada pelo porte de armas de fogo, a saber, um televisor, dois microfones, um relógio, uma mesa de áudio, um computador e roupas pessoais, e que só conseguiu reaver os bens subtraídos após a filha dele, NILCILENE DE SOUZA BARBOSA, entregar a quantia em espécie a um faccionado chamado “RONI” que conduzia uma motocicleta, horas após o assalto, e acredita que os responsáveis por chefiar o grupo de criminosos no bairro são “CLEYTON” e “CAMILA”, pois vários outros donos de comércio local são vítimas de crimes praticados por esses criminosos.

NEIDIANE DE SOUZA BARBOSA, proprietária do estabelecimento comercial “KR CONVENIÊNCIA”, localizado na Rua João Gilliard, nº 29, Bairro Da Pratinha II (Icoaraci), nesta Capital, esclareceu que é filha de NELSON CARVALHO BARBOSA e que – assim como seu pai – também foi extorquida pelos faccionados do Comando Vermelho, e que isso se iniciou desde o mês de agosto de 2022, dois meses antes do roubo ocorrido na residência do pai dela.

NEIDOANE, afirma que “CLEYTON” teria ido ao estabelecimento dela no dia seguinte ao roubo na residência do pai dela, e que “CLEYTON” teria dito a ela que o roubo seria uma espécie de disciplina para a família dela, e que o pai dela estaria colaborando com policiais para atravancar as operações do grupo comandado por “CLEYTON”, e que seria “RUAN” o responsável por coletar os valores exigidos a título de “pedágio” no bairro, termo esse que designa o montante pago pelas vítimas aos acusados para não serem incomodados, e finalizou seu depoimento indicando que “CLEYTON” e “CAMILA” são os comandantes do grupo de criminosos do Bairro Da Pratinha II.

Por seu turno, NILCILENE DE SOUZA BARBOSA, esclareceu que é filha de NELSON CARVALHO BARBOSA e irmã de NEIDIANE DE SOUZA BARBOSA, e que no dia 03/09/2022 uma mulher chamada “CAMILA” teria entrado em contato com a declarante via Facebook, solicitando o número de telefone da declarante (vide ID 82477280, fl. 16), e, horas mais tarde, naquele mesmo dia, um indivíduo de nome “LUAN” teria ameaçado a declarante de mal injusto, caso a família dela não pagasse o “pedágio”,

e que após o pai dela não ter pago o referido valor, foram roubados, motivo pelo qual se viu obrigado a entregar o valor exigido pelos criminosos para recuperar os bens subtraídos, e que tem certeza de que “CLEYTON” e “CAMILA” são os comandantes do grupo de

criminosos do Bairro Da Pratinha II, pois vários outros donos de comércio local são

vítimas de crimes praticados por esses criminosos.

Os imputados foram presos no dia 23/11/2022, após o Juízo de Direito ter expedido mandado de prisão endereçados a CLEYTON FREITAS DA SILVA e à companheira dele LIBIA CAMILA NOGUEIRA DIAS, que disseram em seus depoimentos que os comerciantes do local em que eles vivem espalharam o boato de que eles estariam realizando crimes na comunidade, mas que isso não seria verdadeiro.

Todavia, é fato que CLEYTON FREITAS DA SILVA já foi preso e processado

pelos crimes de roubo e de tráfico de drogas, confirmados pelo próprio imputado, e que

ele teria fugido da custódia do sistema penitenciário no ano de 2017 e foi recapturado em

2019. É importante destacar que os imputados declararam ter iniciado o relacionamento quando CLEYTON estava preso, no ano de 2014, e que a autoridade policial afirmou que

um dos numerais utilizados para praticar as extorsões está cadastrado no nome de CLEYTON, o qual negou possuir aparelho celular no momento do interrogatório policial, mas foi desmentido por sua companheira CAMILA, a qual afirmou que seu companheiro

possuiria sim aparelho celular, e que parte da dinâmica dos delitos ocorria por meios eletrônicos.”

A que se pode notar, a proemial acusatória descreve delitos de natureza gravíssima, com alusão à participação dos envolvidos em facção criminosa. Trata-se de crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, não sendo um fato isolado na vida da paciente, uma vez cometidos, em tese, inclusive, em continuidade delitiva.

A soltura da paciente, portanto, implica consequente exposição das integridades físicas e psicológicas da infante, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

Lado outro, extrai-se que, havendo a indicação de fundamentos concretos a justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública,
não se revela pertinente a tese de ilegalidade do
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelamento da ordem social.

Acerca de tal aspecto, expõe o Juízo impetrado na decisão que indeferiu o recolhimento domiciliar à paciente, datada de 19/12/2022, veja-se:

“Com efeito, a análise dos autos evidencia que são insubsistentes as

alegações defensivas, pois, no caso vertente, a prisão preventiva ainda se revela como medida

útil e necessária para o acautelamento do meio social, sendo igualmente insuficientes e inadequadas as medidas alternativas insculpidas no art.319, do CPP.

Muito embora a acusada seja ré primária e não registre outros processos

criminais em curso (ID 82567164), as circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam simultaneamente a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social por parte da denunciada, eis que esteve envolvida com os corréus nos crimes de roubo e extorsão praticados por integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, que resultaram na subtração mediante uso de arma de fogo de vários pertences da residência do ofendido mediante a ação de 10 (dez) assaltantes e na cobrança de quantia mensal para que a vítima prosseguisse com suas atividades em seu estabelecimento comercial.

Desta feita, há concretos indícios de que a denunciada, ao ser posta em liberdade, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública.

Concernente ao pleito de concessão de prisão domiciliar, verifico que não é viável o deferimento do pedido, visto que a denúncia narra a prática de crimes com grave ameaça

à pessoa, esbarrando, portanto, no óbice previsto no art.318-A, I, do CPP.”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida
periculosidade da paciente, externada, principalmente, pelo contexto dos fatos perpetrados, de gravidade extrema,
fatos que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social, diante de evidências, inclusive, de que seja integrante de facção criminosa, com atuação nacional.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2023